Tribunal: TJDFT
Processo: 0707602-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707602-68.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO FERREIRA LORETO NETO RECORRIDO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PODER DA PARTE DEVEDORA. PRECLUSÃO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA. VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE DE PRONTO LEVANTAMENTO. MARCO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA PRECLUSA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO IMPUGNANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Não havendo a interposição do recurso adequado a tempo e modo, ou seja, em ato contínuo à decisão que, em vez de determinar a juntada de documentos, intimou o Devedor para proceder ao pronto pagamento do valor apontado como devido, inafastável a ocorrência da preclusão quanto à determinação de apresentação de documentos pela Executada. Não bastasse, é de todo desnecessária a apresentação de documentos se o Credor, com base naqueles que tem em mãos, encontra-se apto a proceder à apuração do crédito excutido. 2 – Se o Devedor, indivíduo precipuamente responsável pela guarda do próprio patrimônio, por livre e espontânea vontade, deposita em juízo a totalidade da quantia apontada pelo Credor e, em sequência, manifesta concordância com o pagamento de parcela desse numerário, não cabe ao Magistrado outra medida senão, após ouvir o Credor, providenciar a liberação do montante incontroverso. Inteligência do artigo 526, § 1o, parte final, do Código de Processo Civil. 3 – O recurso da parte Credora, exclusivamente, quanto à exata dimensão do valor principal da dívida não afasta a ocorrência da preclusão do capítulo da decisão relativo à fixação do marco inicial dos juros moratórios. 4 – Uma vez demonstrado, pelo Impugnante, que o Credor excedeu-se com relação ao pedido executório, ao fazer incidir juros moratórios em demasia, correta a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados sobre o valor do excesso de execução apurado. Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 85, §§ 1o e 2o, 507, 524, §§ 3o, 4o e 5o, e 1.015, todos do Código de Processo Civil, e 92 e 405, ambos do Código Civil, alegando a inocorrência de preclusão para insurgir-se contra a decisão que indeferiu o pedido de apresentação de documento pela recorrida, e a necessidade e intimação da recorrida para informar o montante dos valores abatidos nos saldos devedores dos mútuos celebrado para financiamento na época do trânsito em julgado da ação ordinária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 85, §§ 1o e 2o, 507, 524, §§ 3o, 4o e 5o, e 1.015, todos do Código de Processo Civil, e 92 e 405, ambos do Código Civil, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não deve ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003